Tribunal: TJSP
Processo: 1002542-56.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS e multas, exercícios de 2009 a 2011 – Município de Presidente Prudente – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – Ocorrência – Indeferimento indevido de provas imprescindíveis para o deslinde da causa – Sentença anulada, com remessa dos autos à origem para produção de prova pericial – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188068
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002542-56.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002542-56.2018.8.26.0482 -Voto no 36975 - NLL
2
VOTO No : 36975
APEL.No : 1002542-56.2018.8.26.0482
COMARCA : PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : ITAU UNIBANCO S/A
APDO. : MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISS e
multas, exercícios de 2009 a 2011 Município de Presidente
Prudente Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
Ocorrência Indeferimento indevido de provas imprescindíveis
para o deslinde da causa Sentença anulada, com remessa dos
autos à origem para produção de prova pericial RECURSO
PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação interposta pelo embargante ITAU
UNIBANCO S/A (fls. 308/340) contra r. sentença (fls. 282/304) proferida em
embargos à execução fiscal ajuizados contra o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE, referente a cobrança de ISSQN e multas dos exercícios de 2009 a
2011, incidente sobre serviços bancários, cujo valor atribuído à causa foi de R$
1.591.739,36 (fevereiro/2018).
2. Na inicial (fls. 01/33) sustentou a embargante, em
preliminar, a nulidade da CDA e, no mérito, a impossibilidade de incidência de
ISS sobre as receitas autuadas, sob o fundamento de se tratar de atividades-
meio preparatórias às operações de crédito, não havendo previsão na Lista de
Serviços anexa à LC 116/2003. Alegou também que a multa possui caráter
confiscatório, o que viola a Constituição Federal. Por tais razões, requereu a
procedência do pedido para extinção da ação executiva fiscal.
3. A r. sentença julgou o pedido improcedente. Fundamentou
que as receitas elencadas pela embargante são tributáveis por ISS, nos termos
da legislação de regência. Quanto à impugnação da multa, fundamentou que tal
cobrança não possui caráter confiscatório, pois não supera o limite de 100%
sobre o valor do tributo. Por fim, condenou o Município embargado ao pagamento
integral das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da dívida corrigida.
4. Em seu apelo, a embargante alega, em preliminar,
cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial requerida. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002542-56.2018.8.26.0482 -Voto no 36975 - NLL
3
também nulidade da CDA, ante a ausência do preenchimento de seus requisitos
legais. No mérito, salienta que não deve incidir ISS sobre as receitas derivadas
das rubricas de: a) adiantamento a depositantes; b) tarifas interbancárias; c)
rendas de empréstimos; d) outras rendas operacionais; e) tarifa de contratação de
crédito; f) fornecimento de cartão magnético e talão de cheque; g) rendas de
outros serviços; h) fornecimento de extrato mensal ou de período; i) outras rendas
de tarifas bancárias PJ. Aduz que tais atividades não podem ser caracterizadas
como serviços, pois constituem atividades-meio do setor bancário. Por fim,
impugna o valor da multa arbitrada, alegando violação ao princípio da vedação ao
confisco.
5. Recurso tempestivo, preparado (fls. 343/344) e sem
resposta.
É o relatório.
4. A preliminar de cerceamento de defesa merece ser
acolhida, pelas razões que se passa a demonstrar.
Consta dos autos se tratar de cobrança de ISS e multas dos
exercícios de 2009 a 2011, incidente sobre diversas receitas bancárias
discriminadas
nos
demonstrativos
que
acompanharam
os
processos
administrativos no 38.513/2012, no 44.292/2013, no 35.084/2014, no 46.805/2014
e 46.806/2014 (fls. 70/166).
Ao que consta, a Fazenda Municipal de Presidente Prudente
analisou os balancetes referentes ao período fiscalizado e lavrou os autos de
infração que embasam a CDA impugnada, em decorrência de ausência de
recolhimento ou recolhimento a menor de ISS.
Por sua vez, alegou a instituição bancária que não incide ISS
sobre as rubricas: (i) COSIF 7.1.7.95.19.3 e 7.1.7.98.04-2
adiantamento a
depositantes (subcontas 7313.001; 7313.002; 7313.003; (ii) COSIF 7.1.7.99.00-3
tarifas interbancárias (subcontas 7307.101, 7307.102, 7307.106); (iii) COSIF
7.1.1.05.00-6
rendas de empréstimos (subconta 7086.419); (iv) COSIF
7.1.9.99.00-9 outras rendas operacionais (subcontas 7.307.234, 7.391.907; (v)
COSIF 7.1.7.99.00-3, 7.1.7.98.01.1 e 7.1.7.95.02.1
tarifa de contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002542-56.2018.8.26.0482 -Voto no 36975 - NLL
4
crédito; (vi) COSIF 7.1.7.99.00-3, 7.1.7.98.02.8, 7.1.7.95.03.8 fornecimento de
cartão magnético e talão de cheque; (vii) COSIF 7.1.7.99.00.3, 7.1.7.95.13.1 e
7.1.7.98.99.4 - rendas de outros serviços, fornecimento de extrato mensal ou de
período, outras rendas de tarifas bancárias.
O r. juízo de primeiro grau houve por bem julgar
improcedente o pedido, sob o fundamento de que tais receitas consubstanciam
efetiva prestação de serviços, não havendo que se falar em atividades-meio do
setor bancário, havendo, inclusive, previsão de incidência de ISS sobre tais
receitas.
Sucede que, no caso dos autos, parte das rubricas autuadas
não apresenta qualquer tipo de informação acerca das subcontas que originaram
a tributação, o que é imprescindível para o deslinde da causa, até mesmo porque
nem todas as subcontas que compõem tais rubricas são tributadas por ISS.
Neste aspecto, embora não se negue que os atos
administrativos de lançamento tributário são dotados de presunção de veracidade
e legitimidade, verifica-se que a instituição financeira vem atuando no processo
para desconstituir a higidez dos autos de infração, argumentando, dentre outras
alegações, que a tributação é ilegal por incidir sobre atividades-meio do setor
bancário.
Houve, inclusive, requerimento de produção de prova pericial
contábil para comprovação de suas alegações, conforme requerido na petição
inicial dos embargos (fl. 32), o que, contudo, foi indeferido pelo r. juízo de primeiro
grau.
Diante de tal quadro, de rigor concluir que o julgamento
antecipado do pedido se deu de forma precipitada, haja vista a necessidade de
produção de perícia contábil para se aferir a real origem do débito e a natureza
das rubricas tributadas à luz da legislação de regência.
Frente ao que foi exposto, de rigor o acolhimento da
preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento à defesa da embargante.
Aplico, por analogia, o disposto no art. 972 do Código de Processo Civil,
delegando ao juízo de primeiro grau a competência para produção e apreciação
das provas requeridas pela embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002542-56.2018.8.26.0482 -Voto no 36975 - NLL
5
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Por fim, ficam as partes notificadas que, havendo
interposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento serão
realizados virtualmente.
RODRIGUES DE AGUIAR

Des. Relator